Tribunal: TJDFT
Processo: 0036356-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME DO CAUSÍDICO DO EMBARGADO. ERRO. NULIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. PREJUÍZO CONFIGURADO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Comprovado que as intimações foram realizadas erroneamente em nome de causídico diverso daquele constituído nos autos pelo embargado, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa, mister a cassação do julgado e a anulação dos atos processuais eivados de nulidade.